Tribunal: TCU
Processo: 012.381/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4360/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação de parcelamento dos débitos imputados e das multas individuais aplicadas por este Tribunal, por meio do Acórdão 3010/2019-TCU-Primeira Câmara , à empresa Claudir Jankoski Eireli - ME/Farmácia Gabriela e seus sócios Claudir Jankoski e Susana Gonçalves de Azevedo Jankoski (peça 88). Considerando que não foram constituídos processos de cobrança executiva em desfavor dos responsáveis peticionantes, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse dos peticionantes em realizar o pagamento das dívidas de modo parcelado; Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno/TCU, a exemplo dos Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos de 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em: a) ratificar a decisão constante do Acórdão 12879/2019-TCU-Primeira Câmara , em relação ao parcelamento das multas individuais aplicadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 3010/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) autorizar o parcelamento dos débitos imputados por meio do subitem 9.2 do Acórdão 3010/2019-TCU-Primeira Câmara , em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida, sem prejuízo de se fazer o alerta especificado no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.381/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudir Jankoski (XXX.255.349-XX); Claudir Jankoski Eireli - Me (10.909.907/0001-21); Susana Goncalves de Azevedo Jankoski (XXX.867.619-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tulio Marcelo Denig Bandeira (OAB/PR 26.713). 1.7. Alertar os responsáveis de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor.